Tribunal: TJMT
Processo: 1000721-88.2023.8.11.0084
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000721-88.2023.8.11.0084
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crime contra a administração ambiental]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ZELITO ANTONIO DE BRITO - CPF: 854.694.919-00 (APELANTE), JOAO PEDRO DA SILVA MACHADO - CPF: 055.891.621-06 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RAFAEL RIBAS AMARAL - CPF: 017.284.090-20 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS SALLES PADOVAN REZEK registrado(a) civilmente como VINICIUS SALLES PADOVAN REZEK - CPF: 220.321.968-83 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR HUGO KISCHENER MENDES - CPF: 041.267.391-65 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA. DESMATAMENTO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
:

Apelação criminal contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 50 da Lei n. 9.605/98, por destruir 121,1091 hectares de vegetação nativa em área de especial preservação no Bioma Amazônico.

II. Questão em discussão
:
A questão em discussão consiste em verificar: (i) a alegada ausência de dolo e atipicidade da conduta; (
ii
) a possibilidade de aplicação do Acordo de Não Persecução Penal; e (
iii
) a viabilidade de redução da pena e sua substituição por restritivas de direitos.

III. Razões de decidir
:

1
. A materialidade e autoria delitivas estão comprovadas pelos autos de infração, inspeção, relatórios de fiscalização e depoimentos dos agentes públicos que flagraram o réu supervisionando o desmatamento ilegal.

2
. O argumento de ausência de dolo não prospera, pois o réu é reincidente específico em crimes ambientais e tinha pleno conhecimento da ilicitude de sua conduta.

3
. Inviável o ANPP por ser faculdade ministerial e pelo réu já ter sido beneficiado anteriormente com o instituto em outro processo
crimin
al.

4
. A reincidência impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, II, do Código Penal.

IV. Dispositivo e tese
:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "
1. A comprovação da reincidência específica em crimes ambientais afasta a alegação de ausência de dolo.
2
. O desmatamento de 121 hectares em área de preservação especial não comporta a aplicação d
o princípio da insignificância
”.

Dispositivos relevantes citados:
Lei 9.605/98, art. 50; CP, art. 44, II.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 84.412/SP, Rel. Min. Celso de Mello; STJ,
AgRg
no
REsp
1.912.425/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de
A
pelação
C
riminal interposto
por
ZELITO ANTONIO DE BRITO
em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo
da Vara Única da Comarca de
Apiacás
(MT) que, nos autos da Ação Penal n.
1000704-34.2020.8.11.0027
, julgou

procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado
pela prática do
cr
ime previsto

no
artigo
50
,
da Lei n. 9.605/98 (
d
estruir ou danificar florestas nativas ou plantadas ou vegetação fixadora de dunas, protetora de mangues, objeto de especial preservação
).

Nas razões recursais, a defesa
requer o provimento
d
o recurs
o para absolver o apelante, com fundamento no art. 386, inc. III e IV, do CPP. Subsidiariamente, requer que os autos sejam remetidos ao Ministério Público para propositura de Acordo de Não Persecução Penal e, caso não seja este o entendimento, pugna pela redução da pena
privativa de liberdade
imposta ao apelante e a substituição por pena restritiva de direitos

(Id.
267989291
).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público
refuta a
s
tese
s
defensiva
s
, pugnando

pelo desprovimento do recurso (I
d.
299753420
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
o
Procurador de
Justiça
Hélio
Fredolino

Faust
,
manifestou-se

pelo
des
provimento do recurso
defensivo
(I
d.
306242366
).

É o relatório.

V O T
O

R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo à análise do mérito.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca dos fatos:

Segundo apurado nos autos, com início em data incerta, mas com atividade se protraindo até por volta de 27 de setembro de 2023, ne
sta cidade e comarca de
Apiacás
(
MT
)
, nas proximidades das coordenadas -57o31’19,44”W -09o18’37,98”S (DATUM SIRGAS2000), ZELITO ANTONIO DE BRITO, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, destruiu ou danificou vegetação nativa objeto de especial preservação (Bioma Amazônico), qual seja, 121,1091ha de vegetação nativa em área de reserva legal da propriedade rural supramencionada, conforme Auto de Inspeção no 2241001723 e Auto de Infração no 2241001923.

Nas circunstâncias de data e local acima descritas, a Secretaria Estadual de Meio Ambiente – SEMA, por meio dos respectivos
agentes signatários do auto de infração supramencionado, valendo-se de dispositivos tecnológicos (interpretação de imagens de satélite), realizou atividade de fiscalização na propriedade rural do denunciado, ocasião em que constataram o desmate
a corte raso de 121,1091ha de vegetação nativa
objeto de especial preservação no ano de 2023.

Na ocasião, os fiscais constataram não existir autorização válida para o desmate da referida área da propriedade rural em testilha.

O desmatamento é atividade sujeita ao licenciamento
ambiental [
1] como decorrência do disposto no art. 9-A, IV, da Lei Federal 6938/1981, que prevê que a obrigatoriedade do licenciamento ambiental das atividades efetiva ou potencialmente poluidoras.

O Decreto Estadual 138/2015, que regulamenta a cobrança de taxas decorrentes da fiscalização ambiental, traz no i tem 2.2.8 de seu Anexo I ("Relação de Atividades Passíveis de Licenciamento") a previsão do "Desmatamento – Limpeza de Terreno para Uso Alternativo do Solo" como atividade com "Potencial Poluidor/Degradador", classificando-a como de nível "A" (isto é, alto potencial poluidor), não deixando dúvidas, portanto, da obrigatoriedade do licenciamento desta atividade e de seu caráter altamente poluidor.

A autorização para supressão total ou parcial da vegetação nativa e conversão do uso do solo está prevista no art. 22
da Lei Complementar Estadual N.
233/2005, bem como no art. 26 e 27 da Lei de Proteção à Vegetação Nativa (Lei n. 12.651/2012).

Assim agindo, o denunciado praticou o cri
me previsto no art. 50 da Lei n.
9.605/1998
(Id. 299752946)
.

Na sentença,
a
magistrad
a
de primeiro grau
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática do crime previsto no
artigo
50
,
da Lei n
.
9.605/1998
, à pena definitiva de
3
meses
e 10 dias
de

detenção e
35
dias-multa, com o valor do dia-multa em um trigésimo do salário
-
mínimo vigente ao tempo do fato.

Deixou de substituir a
pena
de liberdade aplicada
, em razão do fato d
e
o réu ser reincidente
.
Ainda
,
nos termos do art. 20, da Lei n. 9.605/99, fixou a título de reparação dos dados sofridos pelo meio ambiente o valor de R$ 60.500,00 (sessenta mil e quinhentos reais), considerando o valor de
R$ 500,00 por hectare

(Id.
299753413
).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso.

a)
Do pleito de absolvição
em razão da atipicidade da conduta em razão da ausência de dolo e de dano significativo ao meio ambiente:

Neste ponto, a
defesa argumenta que não há elementos suficientes para caracterizar o dolo específico do apelante, ou seja, a intenção de realizar o desmatamento de maneira ilegal.
Afirma que o
apelante não tinha conhecimento de que estava atuando em área de preservação, uma vez que a propriedade não estava sinalizada adequadamente e ele não recebeu orientação técnica sobre a situação. Assim, a defesa sustenta que a conduta não é tipificada como crime, uma vez que o apelante agiu de boa-fé, sem o conhecimento da ilegalidade.

A
defesa
ainda afirma
que não foi comprovado qualquer dano significativo ao meio ambiente, como a destruição de espécies ou a alteração irreversível do ecossistema. A simples alegação de desmatamento não é considerada suficiente para caracterizar o crime ambiental, sendo necessário demonstrar de forma técnica e objetiva o impacto concreto e relevante ao meio ambiente
por laudo pericial
. A defesa invoca, ainda, o princípio da insignificância, afirmando que o desmatamento não gerou lesões ambientais de grande escala.

Razão não lhe assiste.

De início, destaco que, no caso dos autos, apesar da ausência de Laudo Pericial oficial que atestaria a supressão da vegetação e as espécies afetadas, a prova da materialidade está devidamente demonstrada pelo
Termo Circunstanciado de Ocorrência (Id.
299752918 – p. 7-8); Boletim de Ocorrência (Id. 299752921 – p. 13-14); Auto de Infração (Id. 299752922 – p. 15); Termo de Apreensão (Id. 299752922 – p. 16); Notificação (Id. 299752922 – p. 17); Auto de Inspeção (Id. 299752922 – p. 18); Termo de Depósito (Id. 299752923 – p. 19);
Termos de Depoimentos (Id. 299752924 – p. 20-24); Termo de Entrega (Id. 299752929); Termo de Liberação (Id. 299752930);
além das declarações colhidas em ambas as fases da persecução penal.

Sobre o tema, em se
tratando
de crimes ambientais, este Sodalício já se posicionou no sentido de que
n
ão há que se falar em nulidade por ausência de perícia, máxime quando a materialidade delitiva se assentou em outros elementos de prova contundentes, como o auto de infração, o relatório de fiscalização, o laudo de constataçã
o e as declarações testemunhais.

(...) (N.U 1000354-17.2021.8.11.0090, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/01/2024,
Publicado
no DJE 26/01/
2024
)
.

No que

pertine

à

materialidade e
autoria delitiva
também
fic
aram
devidamente
comprovadas
pelas oitivas das
testemunhas
Vinicius Salles Padovan Rezek, agente de fiscalização
da SEMA
, e Rafael Ribas Amaral, policial militar em apoio a operação.

O agente
da SEMA
, Vinícius Salles Padovan Rezek, em juízo, afirmou:

Que eu que estava nessa ação de fiscalização.
Que no final do mês de setembro do ano de 2023, recebemos uma relação de alertas de desmatamento emitida pela plataforma
Planet
, sistema utilizado pela secretaria. Que com o apoio da Polícia Militar, nos deslocamos ao Município de
Apiacás
. Que um dos pontos, era na propriedade do
Sr.
Zelito
e ao chegar ao local, nós identificamos alguns trabalhadores em um trecho um pouco antes fazendo uma cerca. Que seguimos até o alerta de desmatamento. Que fomos até a coordenada exata.
Que um pouco mais adiante, nós encontramos o trator de esteira que estava fazendo a derrubada da vegetação sem autorização e o
Sr.
Zelito estava acompanhando ao lado. Que ele não era o operador
, era
um funcionário dele. Que estava tudo derrubado nas adjacências. Que foi feita uma derrubada anterior, utilizando fogo para fazer o consumo daquele material lenhoso e o tratar vinha terminando de fazer uma derrubada.
Que ele se identificou como proprietário da área
, assinou
o auto de inspeção, o auto de infração, o termo de embargo
. Que recebeu todos os documentos na própria propriedade.
Que ali, naquela coordenada, não seria área de uso sem autorização.
Que ele já tinha outras infrações na própria propriedade. Que na parte mais próxima da estrada, ele já tinha feito um desmate anterior, embargado pela secretaria. Que ele é reincidente neste tipo de delito. Que tudo na mesma propriedade

(Id.
299753404
)
(grifos meus)
.

Já Rafael Ribas Amaral narrou:

Que estávamos em apoio a SEMA. Que geralmente prestamos esse tipo de apoio, fazendo a segurança dos fiscais.
Que fomos até a área, entramos na propriedade do suspeito e chegamos ao local e o trator estava derrubando a vegetação.

Que foi feita a detenção dele. Que a parte burocrática, ambiental, foi a SEMA que fez (...). Que o réu estava em cima do trator. Que o primeiro contato é nosso, a abordagem. Que depois disso, o responsável
pela SEMA
faz as perguntas pertinentes. Que ele falou que a propriedade
era
dele. Que fomos à sede usar o
Wi-fi
para realizar a parte burocrática e era dele a sede
(Id.
299753404
)
.

Portanto, pela análise do conjunto probatório ficou comprovado o desmatamento, por corte raso, de 121,1091 hectares de vegetação nativa, em área considerada de especial preservação. Vinícius Salles Padovan Rezek,
responsável pela fiscalização ambiental,
declarou que ao chegar às coordenadas indicadas no alerta de desmatamento emitido pelo sistema
Planet
, constatou a presença do apelante no local, ocasião em que este se identificou como proprietário da área.
Ainda naquela oportunidade presenciaram um
dos funcionários
derrubando a veget
ação es
pecialmente protegida,
sob a supervisão direta do réu
.

A alegação de que
o r
ecorrente

não possuía dolo ou desconhecia as características de sua própria propriedade, especialmente considerando que já foi autuado
em outras
ocasiões por crimes ambientais, é infundada e visa se eximir de sua responsabilidade criminal.

A ausência de sinalização ou orientação técnica não isenta o proprietário de sua responsabilidade
de preservação
, uma vez que é seu dever se informar adequadamente sobre as especificidades de sua área e cumprir as normas ambientais que visam à preservação de ecossistemas e áreas de especial proteção.

Sob
re o tema, apresento julgados prolatados em âmbito estadual e federal:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CRIMES AMBIENTAIS CONTRA A FLORA - DESMATAMENTO - DOLO NÃO COMPROVADO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONDUTAS CULPOSAS - NEGLIGÊNCIA DA PROPRIETÁRIA DO TERRENO - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM ABSTRATO - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE -
Cabe ao proprietário do terreno averiguar as licenças ambientais necessárias ao desmatamento pretendido em seu imóvel (dever objetivo de cuidado),
sob pena
de responder pelos respectivos crimes ambientais, ainda que na modalidade culposa, decorrente da sua negligência
(...).

(TJ-MG - Apelação Criminal: 00135568720188130879, Relator
.:
Des.(a) Marcílio Eustáquio Santos, Data de Julgamento: 11/09/2024, Câmaras Criminais / 7a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 11/09/2024).

9. A alegação de que o réu não sabia que estava cometendo um delito não tem o condã
o de ilidir a conduta criminosa
. Isso porque o erro de proibição inevitável somente se verifica quando o agente não tem possibilidade de saber que o fato é proibido, o que não ocorreu na espécie, porque o réu foi orientado pelos fiscais IBAMA, desde a primeira autuação e em várias ocasiões acerca da proibição do desmatamento naquela área sem a respectiva autorização legal para tanto.
(TRF-1 - ACR:
00031824120144013200, Relator
: DESEMBARGADORA FEDERAL MONICA SIFUENTES, Data de Julgamento: 23/11/2021, 3a Turma, Data de Publicação:
PJe
26/11/2021 PAG
PJe
26/11/2021 PAG)
.

As
provas constantes nos autos comprovam que o apelante já tinha sido
advertido sobre as ilegalidades cometidas em sua terra, o que demonstra
total desinteresse em cumprir as obrigações legais que lhe cabem como proprietário rural.
Repiso que a
tentativa de alegar desconhecimento ou ausência de dolo, diante de sua reincidência em infrações ambientais, revela uma clara manobra para esquivar-se das consequências de seus atos, o que é inadmissível diante da gravidade da conduta perpetrada e da obrigação de zelar pelo cumprimento das normas de preservação a
mbiental.

Quan
to ao pedido
de aplicação do princípio da insignificância,
pelo cenário apresentado, também
inviável
. A
Suprema Corte possui definidos os vetores para a aplicação do princípio da
insignificância, a saber:

(a) a mínima of
ensividade da conduta do agente;

(b) nenhuma
periculosidade social da ação;

(c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento
;
e

(d) a inexpressivi
dade da lesão jurídica provocada (
HC n. 84.412/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. em 19/10/2004, p. 19/11/2004)
.

No caso dos autos, entendo que não estão observados todos os vetores previstos pela Suprema Corte, principalmente em razão de o apelante ser reincidente
, conforme se verifica do Executivo de Pena n.

0000587-26.2015.8.11.0095
.

Além disso, a conduta do
réu
, como já exaustivamente demonstrado,
não pode ser reconhecida
como ausente de periculosidade social
, uma vez que, conforme as declarações do agente fiscalizador
da SEMA
, o apelante
é contumaz na prática
de crimes ambientais praticadas
, o que demonstra
um comportamento persistente em des
respeitar a legisla
ção ambiental.

Por essas ra
zões, mantenho a condenação do apelante pela prática do crime previsto no art. 50, da Lei n.
9.605/99.

b) Do pleito de remessa do feito para oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal:

Neste ponto, também não assiste razão à defesa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o Acordo de Não Persecução Penal não constitui direito subjetivo do acusado, podendo ser proposto pelo Ministério Público conforme as peculiaridades do caso concreto e quando considerado necessário e suficiente para a reprovação e a prevenção da infração penal (
AgRg
no
REsp
n. 1.912.425/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/3/2023,
DJe
de 23/3/2023).

E
ntende-se que em se tratando de uma fac
uldade do
Parquet, não cabe ao Poder Judiciário determinar ao Ministério Público que oferte o acordo de não persecução penal
(RHC n. 159.643/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/4/2022,
DJe
de 26/4/2022).

Ainda que não o fosse, como bem consignado pela Procuradoria-Geral da Justiça, constata-se que o apelante já foi beneficiado com a aplicação do instituto em um contexto anterior, especificamente no âmbito do processo n. 1000577-85.2021.8.11.0084 que apurava a prática de outro crime ambiental.

Assim, não é o caso de se analisar a possibilidade ou não de ANPP nesta fase processual, o que poderia ser admitido caso o Ministério Público entendesse que o apelante preenchesse os requisitos para a concessão da medida, entretanto tal proposta não ocorreu, havendo manifestação expressa do Ministério Público de que o apelante não preenche os requisitos para a concessão de ANPP.

Portanto, inviável a remessa dos autos
para o
Ministério Público.

c) Do pleito de fixação da pena no mínimo legal e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos:

Mais uma vez, não assiste razão à defesa.

Não há razões para alteração da dosimetria da pena fixada pelo juízo de origem, pois ela se encontra em consonância com a jurisprudência e a legislação pátria, atendendo aos parâmetros de proporcionalidade e à individualização da pena imposta.

Sendo reconhecida e comprovada a autoria e materialidade do crime, a pena foi fixada acima do mínimo legal em razão do reconhecimento da reincidência do apelante, conforme comprovado c
om base no processo executivo n.
0000587-26.2015.8.11.0095, sendo adotada a fração de 1/6, em consonância com a jurisprudência majoritária.

Quan
t
o
à

possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade, o
art. 44,
inc. II, do Código Penal
dispõe
:

Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I –
aplicada
pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo.

II -
o
réu não for reincidente em crime doloso; (Redação dada pela Lei n. 9.714, de 1998)
.

III - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente. (Redação dada pela Lei n. 9.714, de 1998) (grifos meus).

Os
requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos são
cumulativos. Nesse sentido, apesar das alegações do apelante, verifica-se que ele não preenche as condições exigidas para a substituição, uma vez que é reincidente.

Conforme
consta no processo executivo n.
0000587
-
26.2015.8.11.0095, cuja sentença extintiva foi proferida em 24/10/2022
, o apelante possui registro de condenação anterior, sendo que
o crime em análise foi cometido durante o período depurador.

Diante disso, em razão de sua reincidência, não é cabível a aplicação de penas restritivas de direitos, conforme estabelece o artigo 44,
inc.
II, do Código Penal.

Com essas considerações, em
consonância
com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto
, mantendo
incólume
a sentença condenatória.

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025